Tribunal: TJBA
Processo: 8000345-21.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000345-21.2021.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANGELICA CARVALHO DE SENA

Advogado(s)
:
GILSON MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO -
ÔNUS SUCUMBENCIAIS READEQUADOS FACE A ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A fixação de indenização por danos morais deve considerar a gravidade do dano causado pelo ofensor e a sua capacidade de reparar, observado o abalo sofrido pelo ofendido, objetivando desestimular novas e idênticas ações.
Quantum
indenizatório majorado (R$ 10.000,00).

2. Analisando-se a complexidade da causa, o tempo a ela dedicado, a qualidade técnica das peças processuais e o valor da condenação, bem como a total procedência da demanda e o trabalho adicional em Segundo Grau de jurisdição, julgo por fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, valor que se mostra justo, razoável e reflete a digna remuneração do patrono atuante nestes autos.

3. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000345-21.2021.8.05.0051
, em que figuram como apelante ANGELICA CARVALHO DE SENA e como apelada BANCO FICSA S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .